Tribunal: TJMT
Processo: 1040246-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040246-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), R O ALVES - CNPJ: 08.701.784/0001-97 (AGRAVANTE), LANTRE SUPERFICIES SOLIDAS LTDA - CNPJ: 37.037.716/0001-73 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 818.261.501-10 (AGRAVADO), GISELE BARCO DE MATOS - CPF: 950.945.471-00 (AGRAVADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU A RESPONSABILIZAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR À RETIRADA SOCIETÁRIA. BIÊNIO LEGAL. DISTINÇÃO ENTRE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RESPONSABILIDADE LEGAL DO EX-SÓCIO. OMISSÃO DECISÓRIA CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou o pedido de inclusão de ex-sócios no polo passivo, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, bem como condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em: (i) saber se a responsabilidade dos ex-sócios deve ser analisada exclusivamente à luz da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) ou se incide, no caso concreto, a regra específica do art. 1.032 do Código Civil; (ii) verificar se a obrigação exequenda é anterior à retirada societária e se se encontra dentro do prazo bienal legal, apto a autorizar a responsabilização do sócio retirante; e (iii) definir a subsistência da condenação em honorários sucumbenciais fixada na origem.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do sócio retirante por obrigações sociais anteriores, pelo prazo de até dois anos após a averbação da retirada, decorre diretamente do art. 1.032 do Código Civil, prescindindo da demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial exigidos para a aplicação do art. 50 do mesmo diploma.

Verificada a anterioridade da obrigação em relação à retirada societária e a incidência do biênio legal, impõe-se a inclusão dos ex-sócios no polo passivo da execução, não se esgotando a análise jurídica na excepcionalidade da desconsideração da personalidade jurídica.

Reformada a decisão quanto ao mérito do pedido de responsabilização, resta afastada, por consequência lógica, a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, impondo-se a redistribuição da verba honorária segundo o novo resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A responsabilidade do sócio retirante por obrigações sociais anteriores rege-se pelo art. 1.032 do Código Civil e não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do mesmo diploma.

Comprovada a anterioridade da obrigação e a incidência do biênio legal, é cabível a inclusão do ex-sócio no polo passivo da execução, independentemente da demonstração de abuso ou confusão patrimonial.

Reformada a decisão que indeferiu a inclusão do ex-sócio, deve ser invertido o ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 1.032; CPC, arts. 85, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado sobre distinção entre desconsideração da personalidade jurídica e responsabilidade do sócio retirante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
R.O. Alves – Me
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1008479-31.2024.8.11.0037, em que figura como exequente a ora agravante e como executada
a empresa
Lantre Superfícies Sólidas Ltda.
, com requerimento de responsabilização de seus
ex-sócios Fernando Rodrigues de Matos e Gisele Barco de Matos.

A decisão recorrida, proferida no id. 204538192, julgou improcedente/rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, assentando, em síntese, que: (i) a desconsideração é medida excepcional e exige prova concomitante do requisito objetivo (insuficiência patrimonial) e subjetivo (abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com fraude/abuso de direito), nos termos do art. 50 do Código Civil; (ii) a mera alegação de dissolução irregular/encerramento de atividades e a inexistência/insuficiência de bens não são suficientes, à luz da jurisprudência; (iii) haveria comprovação de que a retirada dos sócios fora regularmente averbada e de que a sociedade permanecia em “plena atividade” sob a administração da sócia remanescente; (iv) não teriam sido exauridos os meios executivos de constrição patrimonial; (v) por conseguinte, rejeitou-se a inclusão de Fernando Rodrigues de Matos e Gisele Barco de Matos no polo passivo; e (vi) fixaram-se honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos implicados, em 10% sobre o valor da causa, indicado como R$ 32.756,70, com referência expressa a entendimento do STJ no sentido do cabimento de honorários quando indeferido o pedido de desconsideração.

Conforme consta dos autos, após a decisão principal, houve oposição de embargos de declaração, rejeitados por decisão de id. 214256444, mantendo-se o indeferimento e a condenação em honorários.

Irresignada, a exequente recorre. Em suas razões (id. 328698889), a agravante sustenta, em síntese e de forma articulada, que: (i) a execução foi ajuizada em
03.09.2024 visando crédito de R$ 327.567,03, representado por Nota Promissória firmada em 16.10.2023; (ii) desde a inicial, foi requerido o incidente (ou, na forma do art. 134, §2º, do CPC, o redirecioname
nto com citação dos sócios) para inclusão de Fernando Rodrigues de Matos e Gisele Barco de Matos, pois a dívida foi contraída quando ainda integravam o quadro social; (iii) os ex-sócios teriam se retirado apenas em 13.12.2023 (averbação na Junta Comercial), permanecendo, por força do art. 1.032 do Código Civil, responsáveis pelas obrigações anteriores pelo prazo de 2 anos, ao menos até dezembro de 2025; (iv) o juízo
a quo
teria incorrido em erro de direito ao restringir o exame ao art. 50 do CC, ignorando a disciplina específica da responsabilidade do sócio retirante, cuja incidência seria objetiva, prescindindo de demonstração de dolo/confusão patrimonial; (v) ainda assim, haveria indícios de abuso/desvio de finalidade e dissolução irregular, citando ARs negativos, “fotografia da sede abandonada” (id. 167846650 – autos de origem), citação por edital da empresa (id. 188502195) e ausência de bens penhoráveis (id. 191323322), além de contradição entre “plena atividade” e a própria citação por edital; (vi) quanto aos honorários, sustenta indevida a condenação, porque o pedido foi formulado na inicial (art. 134, §2º, CPC), e porque o entendimento aplicável seria de precedente superveniente, além de invocar proporcionalidade e causalidade. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo/tutela recursal, para suspender a condenação em honorários e determinar a imediata inclusão dos agravados no polo passivo; e, no mérito, pugna pelo total provimento do agravo para: (a) deferir a inclusão dos ex-sócios com base no art. 1.032 do CC e no encerramento irregular; e (b) afastar os honorários sucumbenciais fixados na origem.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido por este Relator (id. 329510364), ao fundamento de que, em cognição sumária, os elementos então apresentados não autorizavam a medida extrema, notadamente por confundir-se com o próprio mérito recursal e ter caráter satisfativo, determinando-se a intimação dos agravados para resposta e a requisição de informações ao juízo de origem.

Sem contrarrazões, consoante certidão de id.
338551385.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto por R. O. Alves – ME, em face da executada Lantre Superfícies Sólidas Ltda. e seu ex-sócio Fernando Rodrigues de Matos e Gisele Barco de Matos.

Extrai-se dos autos que a parte exequente pretende atingir o património do ex-sócio da empresa demandada, Fernando Rodrigues de Matos e Gisele Barco de Matos.

Devidamente citados, os implicados apresentaram defesa, na qual impugnam a pretensão ao levantamento do véu societário por ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade e confusão patrimonial), aduzindo a inexistência de elementos probatórios concretos de fraude ou mistura de patrimônios. Afirmaram a inexigibilidade e nulidade do título exequendo (duplicata e borderô) por ter sido subscrito por Luana Cunha de Lima, sem poderes de representação à época, sem comprovação idônea da emissão em outubro/2023 e desacompanhado de documentos indispensáveis (extrato de disponibilização do crédito, prova do inadimplemento e protesto), sustentando, ainda, a inaplicabilidade da teoria da aparência; registraram que Fernando era o sócio-administrador até a 4ª alteração contratual e que, em dezembro/2023, houve a venda das quotas à Luana, que passou a administrar a sociedade, com demonstração de atividade empresarial regular em 2023 (relatório de faturamento e ECF), refutando relato baseado em imagem do Google Maps. Apontaram omissão da exequente quanto à inclusão de Luana no polo passivo, embora tenha sido a signatária do título; requereram a condenação da exequente por litigância de má-fé (arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC) e honorários sucumbenciais, e, ao final, pugnaram pelo indeferimento do pedido de desconsideração, pela condenação em custas e honorários e pela produção de todas as provas admissíveis (depoimentos, testemunhas, ofícios e perícia) (id. 183603396 – autos de origem).

Por sua vez, a exequente apresentou impugnação, por meio da qual suscitou preliminar de regularização da representação processual por procuração apócrifa de uma das impugnantes e, no mérito, sustentou o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica por abuso (desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial) à luz do art. 50 do Código Civil, destacando o encerramento irregular das atividades e a inexistência de bens penhoráveis, bem como invocou a responsabilidade dos sócios retirantes pelo prazo de até dois anos (art. 1.032 do CC), mencionando que o título foi firmado em 16.10.2023 e a retirada societária dos impugnantes ocorreu em 13.12.2023; rebateu a tese de nulidade do título ao afirmar a autonomia executiva da nota promissória, sustentando a desnecessidade de assinatura de duas testemunhas, apontando que os elementos constantes dos documentos colacionados suprem as informações do borderô e afirmou que as alegações relativas a autenticidade/falsidade de assinatura e demais questões probatórias devem ser veiculadas por embargos à execução; refutou a imputação de litigância de má-fé por ausência de prova inequívoca do dolo processual; e, por fim, requereu o indeferimento dos pedidos formulados na impugnação (inclusive perdas e danos e honorários sucumbenciais, por inexistência de previsão específica em incidente de desconsideração), a intimação para regularização da representação de Gisele Barco de Matos e a ratificação do pedido de desconsideração formulado na exordial.

Ato seguinte, a MMª. Juíza rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico dos implicados no incidente, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
(i) a execução foi ajuizada em
03.09.2024 visando crédito de R$ 327.567,03, representado por Nota Promissória firmada em 16.10.2023; (ii) desde a inicial, foi requerido o incidente (ou, na forma do art. 134, §2º, do CPC, o redirecioname
nto com citação dos sócios) para inclusão de Fernando Rodrigues de Matos e Gisele Barco de Matos, pois a dívida foi contraída quando ainda integravam o quadro social; (iii) os ex-sócios teriam se retirado apenas em 13.12.2023 (averbação na Junta Comercial), permanecendo, por força do art. 1.032 do Código Civil, responsáveis pelas obrigações anteriores pelo prazo de 2 anos, ao menos até dezembro de 2025; (iv) o juízo
a quo
teria incorrido em erro de direito ao restringir o exame ao art. 50 do CC, ignorando a disciplina específica da responsabilidade do sócio retirante, cuja incidência seria objetiva, prescindindo de demonstração de dolo/confusão patrimonial; (v) ainda assim, haveria indícios de abuso/desvio de finalidade e dissolução irregular, citando ARs negativos, “fotografia da sede abandonada” (id. 167846650 - autos de origem), citação por edital da empresa (id. 188502195) e ausência de bens penhoráveis (id. 191323322), além de contradição entre “plena atividade” e a própria citação por edital; (vi) quanto aos honorários, sustenta indevida a condenação, porque o pedido foi formulado na inicial (art. 134, §2º, CPC), e porque o entendimento aplicável seria de precedente superveniente, além de invocar proporcionalidade e causalidade. Por fim, pugna pelo total provimento do agravo para: (a) deferir a inclusão dos ex-sócios com base no art. 1.032 do CC e no encerramento irregular; e (b) afastar os honorários sucumbenciais fixados na origem.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar, à luz do conjunto documental efetivamente existente nos autos, se a decisão que rejeitou a inclusão de Fernando Rodrigues De Matos e Gisele Barco De Matos no polo passivo da execução deve ser mantida, notadamente: (i) se houve equívoco do juízo de origem ao analisar o caso apenas sob a ótica do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade/confusão patrimonial) e não sob a disciplina do art. 1.032 do Código Civil (responsabilidade do sócio retirante por obrigações anteriores); (ii) se, à vista da cronologia afirmada no recurso, Nota Promissória firmada em 16.10.2023, saída/averbação em 13.12.2023 e execução ajuizada em 03.09.2024, impõe-se reconhecer a responsabilidade dos ex-sócios no período legal de dois anos; e (iii) se subsiste, ou deve ser afastada/readequada, a condenação em honorários sucumbenciais fixada na decisão recorrida (10% do valor da causa).

No ponto, é essencial distinguir, com rigor técnico, duas categorias jurídicas que, embora frequentemente manejadas no plano prático para “alargar” o polo passivo, possuem pressupostos e fundamentos distintos: (a) a desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada no art. 50 do Código Civil e instrumentalizada pelos arts. 133 a 137 do CPC, que depende de demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial; e (b) a responsabilidade legal do sócio retirante por obrigações sociais anteriores, prevista no art. 1.032 do Código Civil, que opera como disciplina especial de tutela de terceiros contratantes e de estabilidade do tráfego jurídico, estabelecendo uma responsabilidade transitória após a averbação da saída.

E aqui se encontra o eixo do recurso: a agravante afirma que a dívida exequenda é anterior à retirada e que, portanto, os ex-sócios respondem por imposição legal direta, independentemente de se demonstrar fraude, dolo ou confusão patrimonial.

Para que não subsista qualquer dúvida quanto ao conteúdo normativo incidente, transcrevo integralmente o art. 1.032 do Código Civil,
verbis
:
“A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

Com efeito, o comando é cristalino em assegurar que, a retirada regularmente averbada não elimina, de imediato, a responsabilidade do sócio pelas obrigações anteriores. Ao revés, estabelece-se uma janela temporal - até dois anos após a averbação, na qual o ex-sócio permanece responsável, exatamente para impedir que a simples mutação do quadro societário se converta em mecanismo de frustração de créditos e de desproteção de terceiros que contrataram sob determinada configuração social.

No caso concreto, conforme relatado na decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal e, também, nas razões do agravo, a dívida teria sido contraída em 16.10.2023, quando Fernando Rodrigues de Matos e Gisele Barco de Matos ainda figuravam como sócios, e a retirada teria sido formalizada/averbada em 13.12.2023, o que, em tese, projeta a responsabilidade legal até dezembro de 2025.

Diante disso, ao examinar a decisão agravada, verifico que o juízo de origem estruturou toda a fundamentação exclusivamente no regime do art. 50 do CC, com extensa transcrição e alinhamento jurisprudencial no sentido de que, a insuficiência de bens e indícios de encerramento irregular, por si sós, não autorizam a
disregard doctrine
sem prova do abuso (desvio de finalidade/confusão patrimonial), enfatizando ainda a ausência de exaurimento dos meios executivos e a alegada continuidade de atividade sob a sócia remanescente.

Ocorre que, segundo a própria narrativa constante da exequente, em impugnação, invocou expressamente a responsabilidade dos sócios retirantes pelo prazo de até dois anos (art. 1.032 do CC), com as datas do título e da retirada. Ainda assim, no dispositivo e no encadeamento racional do
decisum
, não se identifica efetivo enfrentamento da
ratio
do art. 1.032 como fundamento autônomo e específico de responsabilização, isto é, como norma que, por si, poderia justificar a inclusão dos ex-sócios, independentemente da prova de desvio de finalidade/confusão patrimonial exigida para o art. 50.

Dito de forma direta, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a responder se havia prova suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil, mas deixou de enfrentar, com a densidade necessária, a indagação acerca de saber se a obrigação é anterior à retirada societária e se se encontra abrangida pelo biênio legal previsto no art. 1.032 do Código Civil, de modo a autorizar a responsabilização do sócio retirante. Tal omissão decisória constitui, precisamente, o núcleo do inconformismo recursal.

Nessas condições, a reforma da decisão impõe-se, ao menos para reconhecer que, presentes os elementos cronológicos afirmados e não infirmados por contraprova nesta fase processual, a análise jurídica adequada do pedido de inclusão dos ex-sócios não se esgota na excepcionalidade prevista no art. 50 do Código Civil, uma vez que o art. 1.032, do mesmo diploma, constitui fundamento legal específico e autônomo para a imputação de responsabilidade.

E para fins de completude e coerência sistemática, também transcrevo o disposto no art. 50 do Código Civil, na redação vigente após a Lei 13.874/2019, para evidenciar a diferença estrutural de pressupostos,
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

Percebe-se, com nitidez, que o art. 50 exige “abuso” e descreve tipos normativos de desvio/confusão; já o art. 1.032 não exige abuso, mas estabelece responsabilidade temporal por obrigações anteriores. Logo, quando o credor alega:
“contratei (ou o título foi emitido) quando o devedor tinha determinado quadro societário; depois houve retirada; estou no biênio”,
o enquadramento jurídico central passa a ser a regra do art. 1.032, sem prejuízo de, subsidiariamente, examinar-se eventual abuso (art. 50), se e quando demonstrado.

Assim, acolho a tese recursal naquilo que efetivamente devolve a controvérsia a este colegiado, devendo ser reformada a decisão para reconhecer o cabimento da inclusão de Fernando Rodrigues de Matos e Gisele Barco de Matos no polo passivo da execução, com fundamento no art. 1.032 do Código Civil, considerando-se, conforme narrado nos autos recursais: a anterioridade da obrigação (Nota Promissória de 16/10/2023) em relação à retirada (13/12/2023) e a incidência do prazo legal de dois anos após a averbação.

Ressalvo, por dever de precisão técnica e em homenagem ao devido processo legal, que a inclusão do sócio retirante no polo passivo, por força do art. 1.032 do Código Civil, não autoriza este órgão julgador a decidir, de modo exauriente, questões paralelas suscitadas na origem pelos implicados, tais como: alegações de inexigibilidade ou nulidade do título, bem como matérias probatórias que, conforme consignado na própria decisão de primeiro grau, foram ventiladas na defesa dos ex-sócios, inclusive debates atinentes à representação, a borderôs e a outros elementos subjacentes. Tais matérias devem ser apreciadas segundo o regime processual próprio da execução, sob o crivo do contraditório pleno, não sendo o caso de antecipar, nesta sede recursal, juízos que extrapolem o objeto efetivamente devolvido a este Tribunal.

Ademais, no caso concreto, a condenação em honorários na origem está vinculada ao resultado do incidente/pedido de inclusão: houve rejeição, daí a sucumbência da exequente. Ocorre que, com o provimento do agravo para determinar a inclusão dos ex-sócios com fundamento no art. 1.032 do CC, há inversão do resultado quanto ao pedido de responsabilização, tornando-se insubsistente a condenação da exequente por sucumbência.

Portanto, o capítulo dos honorários fixados contra a agravante deve ser afastado, por decorrência lógica do novo resultado. E, por simetria e causalidade, reconheço ser cabível a fixação de honorários em desfavor dos implicados/agravados, em favor da exequente, visto que, ao final, restam vencidos na pretensão de impedir sua inclusão no polo passivo.

Ante o exposto, peço vênia à julgadora de origem, para reformar a decisão agravada, determinando a inclusão de Fernando Rodrigues de Matos e Gisele Barco de Matos no polo passivo da execução nº 1008479-31.2024.8.11.0037, com fundamento no art. 1.032 do Código Civil, diante da anterioridade da obrigação em relação à retirada e da incidência do prazo legal de dois anos; invertendo, contudo, o ônus da sucumbência, nos termos fixados no
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026